Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732986-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: BSBFORM GRAFICA E SERVICOS LTDA, PALICY ANTONIO DA FONSECA, JOSE CARLOS DE ARAUJO, FABIANNE FERREIRA E FONSECA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da decisão juntada ao ID 75608296, proferida pelo juízo de origem, especialmente quanto à eventual perda de objeto do presente recurso. P. I. Brasília, 24 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital